Tribunal: TJSP
Processo: 1018773-38.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Embargos à execução. Sentença de procedência (extinção da execução). Apelo do exequente/embargado. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada, ausente violação à dialeticidade. Hipótese que evidencia a intenção do apelante de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável. Preponderância da instrumentalidade processual sobre o formalismo exacerbado. Revogação da gratuidade processual

Ementa:
Embargos à execução. Sentença de procedência (extinção da execução). Apelo do exequente/embargado. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada, ausente violação à dialeticidade. Hipótese que evidencia a intenção do apelante de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável. Preponderância da instrumentalidade processual sobre o formalismo exacerbado. Revogação da gratuidade processual concedida à apelada, nos termos do parecer da D. PGJ, pois, encerrada a recuperação judicial, não mais subsiste o panorama financeiro que ensejou o deferimento inicial do benefício. Precedente. Concursalidade do crédito reconhecida no julgamento do AI 2189281-72.2022.8.26.0000. Precedente. Subsidiariamente, consoante orientação jurisprudencial preconizada pelo C. STJ, encerrada a recuperação judicial, nada obsta a execução específica da obrigação (art. 62 da Lei no. 11.101/05), sendo desnecessária a habilitação retardatária do crédito no processo de soerguimento. Precedentes. Controvérsia, entre as partes, sobre o descumprimento do plano de recuperação judicial, para fins de execução específica da obrigação, o que deve ser analisado primeiro na origem, e que fica determinado, sob pena de violação ao princípio do duplo grau, que veda a supressão de instância, afastada a extinção da execução e o respectivo ônus sucumbencial. Precedente. Na hipótese de reconhecimento judicial do descumprimento do plano, a execução prosseguirá após a confirmação da sentença de encerramento da recuperação judicial, o que fica observado. Sentença reformada, revogada a gratuidade processual concedida à apelada e afastada a extinção da execução e do respectivo ônus sucumbencial, com determinação e observação. Apelação parcialmente provida.